Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência e têm caráter excepcional.
2. Uma vez comprovada a necessidade e possibilidade são devidos alimentos provisórios ao ex-cônjuge, ainda que de forma excepcional, até que sobrevenha decisão judicial mais aprofundada, lastreada na prova colhida na instrução.
3. Os alimentos fixados em respeito ao princípio da proporcionalidade devem ser mantidos.
4. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.